Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-48.2025.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002351-48.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[LUCY VANIA GOMES DE FREITAS - CPF: 008.209.871-90 (APELANTE), EVANDRO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 022.283.581-85 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GOMES DE FREITAS GONCALVES - CPF: 011.173.591-23 (APELANTE), EVANIA GOMES FREITAS PEREIRA - CPF: 000.785.822-10 (APELANTE), WALDEMARQUE GOMES FREITAS - CPF: 597.076.232-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 355.429.936-72 (APELADO), MUDESTA GOMES DE FREITAS - CPF: 849.504.552-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TESTEMUNHA), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCY VANIA GOMES DE FREITAS - CPF: 008.209.871-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIA GOMES FREITAS PEREIRA - CPF: 000.785.822-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMARQUE GOMES FREITAS - CPF: 597.076.232-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu ação de inventário sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em razão da alegada inexistência de bens. A autora sustenta a necessidade de regularização da sucessão e do veículo registrado em nome do falecido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual para o processamento do inventário.

III. Razões de decidir

O interesse de agir decorre da utilidade da tutela jurisdicional e não se confunde com o mérito.

O inventário é necessário para a regularização da sucessão, da situação registral do veículo e da apuração de eventual acervo patrimonial.

A alegada alienação informal do bem não afasta, por si só, o interesse processual.

A extinção foi prematura, pois a autora cumpriu a determinação de adequação do rito e as questões sucessórias remanescentes não foram apreciadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"O interesse processual para o inventário subsiste quando o procedimento é necessário à regularização da sucessão, ainda que haja controvérsia sobre a existência de bens."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 666.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Aparecida Gomes de Freitas Goncalves
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da Ação de Inventário Judicial Cumulativo com Partilha ajuizada em relação aos espólios de
José de Freitas Júnior e Mudesta Gomes de Freitas,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que subsiste interesse processual para o processamento do inventário, porquanto permanecem pendências sucessórias, registrais, patrimoniais e administrativas que demandam tutela jurisdicional, notadamente a regularização do veículo ainda registrado em nome do falecido, a realização de pesquisas patrimoniais e a atuação formal da inventariante.

Aduz, ainda, que cumpriu integralmente o despacho que determinou a adequação do rito processual entre inventário e arrolamento, não sendo cabível a posterior extinção do feito por inadequação da via eleita. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do inventário.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse no nos autos (id. 378075874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Gomes de Freitas Goncalves
ajuizou ação de inventário judicial cumulativo com partilha, objetivando o processamento conjunto dos inventários dos espólios de
Espólio de José de Freitas Júnior e Mudesta Gomes de Freitas,
com sua nomeação como inventariante e a adoção das providências necessárias à regularização da sucessão.

Alega, em apertada síntese, que
o inventário judicial se fazia necessário em razão da impossibilidade de realização da via extrajudicial, diante de óbices documentais, da permanência de veículo registrado em nome de um dos falecidos, da existência de débitos de IPVA posteriores ao óbito e da necessidade de pesquisas patrimoniais e de expedição de alvará judicial para regularização do bem.

Após o ajuizamento da ação, o Juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou que a autora esclarecesse se pretendia o processamento do feito pelo rito do inventário ou do arrolamento, adequando a petição inicial ao procedimento escolhido (id. 365996406).

Em atendimento à determinação judicial, a autora optou pelo processamento da demanda pelo rito do inventário judicial, reiterando os fundamentos da petição inicial e ratificando os pedidos anteriormente formulados (id. 365996407).

Sobreveio sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o único bem do espólio havia sido alienado informalmente pelos herdeiros, inexistindo patrimônio a ser inventariado, consignando que as demais pretensões poderiam ser veiculadas por procedimentos próprios (id. 365996408).

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma,
que
subsiste interesse processual para o processamento do inventário, porquanto permanecem pendências sucessórias, registrais, patrimoniais e administrativas que demandam tutela jurisdicional, notadamente a regularização do veículo ainda registrado em nome do falecido, a realização de pesquisas patrimoniais e a atuação formal da inventariante.

Aduz, ainda, que cumpriu integralmente o despacho que determinou a adequação do rito processual entre inventário e arrolamento, não sendo cabível a posterior extinção do feito por inadequação da via eleita. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do inventário.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se era juridicamente cabível a extinção da ação de inventário, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que inexistiria patrimônio a ser inventariado, diante da alegada alienação informal do único bem conhecido do espólio.

Desde logo, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

O interesse processual, como condição para o exercício do direito de ação, resulta da conjugação entre a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, não se confundindo com o eventual êxito da pretensão deduzida em juízo nem com a procedência dos pedidos formulados.

Nessa perspectiva, a aferição do interesse de agir deve ser realizada a partir da situação jurídica concretamente apresentada pela parte autora, verificando-se se o provimento jurisdicional postulado revela aptidão para produzir resultado útil à solução do conflito submetido ao Poder Judiciário.

Nas palavras do processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ideia de interesse de agir, também chamada de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...)

...

Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não ter razão em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de interesse de agir.
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 13. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, pág. 134).

In casu
, observa-se que a pretensão deduzida na petição inicial não se limitou à simples partilha de patrimônio.

Conforme exposto pela requerente, a instauração do inventário judicial decorreu da existência de diversos obstáculos que, segundo sustenta, inviabilizariam a regularização da sucessão pela via extrajudicial, dentre eles a impossibilidade de obtenção de documento de identificação (RG) de uma das falecidas, a permanência do veículo registrado em nome do falecido perante o órgão de trânsito, a existência de débitos tributários incidentes sobre referido bem, a necessidade de nomeação formal de inventariante para representação do espólio e a realização de pesquisas patrimoniais destinadas à verificação da existência de ativos e passivos eventualmente integrantes da herança.

Ora, a narrativa constante da petição inicial evidencia a existência de pretensão jurisdicional concreta voltada à regularização da sucessão e de seus efeitos jurídicos.

Nessas circunstâncias, não se mostra possível concluir, de plano, pela manifesta ausência de interesse processual.

A sentença recorrida fundamentou a extinção exclusivamente na premissa de que o único bem integrante do espólio teria sido alienado informalmente pelos herdeiros após o falecimento, circunstância que, segundo consignado, afastaria a própria finalidade do inventário, por inexistir patrimônio a ser partilhado.

Todavia, essa conclusão não enfrenta integralmente a situação processual delineada pela parte autora.

Isso porque a utilidade do procedimento sucessório, ao menos em tese, foi fundamentada não apenas na existência de patrimônio partilhável, mas também na necessidade de obtenção de provimentos jurisdicionais destinados à regularização de situações jurídicas remanescentes da sucessão, cuja efetiva procedência, repita-se, constitui matéria a ser apreciada no curso regular do procedimento.

Em outras palavras, a sentença antecipou conclusão acerca da inutilidade do inventário sem que as questões efetivamente submetidas à apreciação judicial fossem examinadas em sua integralidade.

A propósito, colha-se julgado reconhecendo que a simples indicação do alvará judicial como via alternativa não afasta, por si só, o interesse processual no inventário quando remanescem providências sucessórias relacionadas a bem sujeito a registro, confira:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 666 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N.º 6.858/1980 E DO DECRETO FEDERAL N.º 85.845/1981 - ABERTURA DE INVENTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - A expedição de alvará judicial, prevista no artigo 666 do Código de Processo Civil e na Lei Federal n.º 6.858/1980, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 85.845/1981, limita-se a hipóteses específicas envolvendo o levantamento de valores não recebidos em vida pelo falecido, como verbas trabalhistas, PIS /PASEP e saldos bancários de pequeno valor, revelando-se vedada sua interpretação extensiva -
É imprescindível a abertura de inventário ou arrolamento, ainda que extrajudicial, como meio adequado para regularização da titularidade de veículo deixado por pessoa falecida, devendo ser mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita
.
” (TJMG, RAC n.º 50014602520248130141, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 03.02.2026 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE TITULARIDADE DA FALECIDA, GENITORA DO REQUERENTE. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Portaria do Detran (PRÉ 172/21) que estabelece prazo de 60 dias após o óbito para o licenciamento do veículo pelo inventariante ou administrador dos bens do espólio. Inviabilidade de o veículo objeto dos autos permanecer indefinidamente registrado em nome da falecida e que anualmente seja realizado o licenciamento, nos termos aqui postulados.
Necessidade de abertura de inventário ou arrolamento de bens para viabilizar a transferência do veículo e respectiva regularização junto ao órgão administrativo.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAC n.º 1002846-90 .2023.8.26.0058 Rel. Des. Márcio Boscaro, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024 – destaquei).

Assim, a extinção prematura do inventário não soluciona as pendências sucessórias narradas na petição inicial. Ao contrário, impede o exame, pelo Juízo competente, das providências requeridas para a regularização da sucessão, dentre elas a situação registral do veículo em nome do falecido, a apuração de eventual acervo patrimonial e as demais medidas que entender cabíveis no regular processamento do inventário.

Ainda que assim não fosse, outro aspecto igualmente relevante recomenda a reforma da sentença.

Verifica-se que, antes da prolação da decisão extintiva, o próprio Juízo de origem determinou que a parte autora esclarecesse se pretendia o processamento do feito pelo rito do inventário ou do arrolamento (decisão – id. 365996406), promovendo a adequação da petição inicial ao procedimento escolhido.

Em cumprimento à determinação judicial, a autora manifestou-se tempestivamente, optando expressamente pelo processamento da demanda pelo rito do inventário judicial, justificando a escolha e reiterando todos os fundamentos anteriormente expostos (id. 365996407).

Não se verifica, portanto, qualquer resistência ao cumprimento da determinação judicial ou descumprimento da providência determinada pelo magistrado. Ao contrário, a parte observou integralmente o comando judicial, promovendo a adequação processual exigida, sendo surpreendida com a decisão de extinção sem resolução do mérito (id. 365996408).

Embora o magistrado não esteja vinculado aos fundamentos anteriormente adotados, a sequência procedimental evidencia que a extinção ocorreu de forma prematura, sem que as questões efetivamente submetidas à apreciação judicial fossem examinadas no âmbito do procedimento sucessório.

Registre-se, por oportuno, que este julgamento não importa reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, tampouco define a necessidade de expedição de alvará, a responsabilidade por débitos tributários, a existência de ativos financeiros ou qualquer outra questão de mérito.

A presente controvérsia limita-se a verificar a existência de interesse processual para o regular processamento do inventário, conclusão que, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser reconhecida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, reconhecendo-se a presença de interesse processual para o regular prosseguimento da demanda, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento do inventário e apreciação das questões remanescentes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026